Tribunal: TJSP
Processo: 1135681-81.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Apelação Cível. Representação comercial. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo. Inadimplemento contratual da ré não verificado. Rescisão do contrato por iniciativa do representante que não lhe dá direito ao recebimento da indenização prevista no art. 27, "j", da Lei no 4.886/65. Indenização por danos morais e perda de uma chance. Não acolhimento. Sentença mantida, com a

Ementa:
Apelação Cível. Representação comercial. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo. Inadimplemento contratual da ré não verificado. Rescisão do contrato por iniciativa do representante que não lhe dá direito ao recebimento da indenização prevista no art. 27, "j", da Lei no 4.886/65. Indenização por danos morais e perda de uma chance. Não acolhimento. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.